Tribunal: TJES
Processo: 0029420-78.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029420-78.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DO RÉU
NA POLÍCIA
.
REJEITADA.
MÉRITO.
NULIDADE DO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
NÃO VERIFICADA
.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade do depoimento do réu na po
lí
cia
: Não há que se falar na nulidade pretendida, sob o argumento de ausência do aviso quanto ao direito de permanecer em silêncio, em razão da garantia a não autoincriminação, uma vez que o crime foi cometido há mais de 20 (vinte) anos e, embora a defesa tenha tido diversas oportunidades para se manifestar nos autos, deixou de suscitar referida nulidade, só vindo a fazê-lo agora, por ter sido o réu condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

2. A manobra utilizada pela defesa, conhecida como “nulidade de algibeira”, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, razão pela qual é rechaçada pelos tribunais superiores. Precedentes do c. STJ.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento do ex. Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, ou seja, além de ter que ser alegada na primeira oportunidade em que a parte se manifestar, deve ficar demonstrado o prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na hipótese.
Preliminar rejeitada
.

4.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelo conjunto fático-probatório, a condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado, é medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Não prospera a alegação de que a condenação tenha se baseado exclusivamente em elementos informativos da investigação policial, uma vez que a prova judicializada é hábil para comprovar a participação do apelante na prática delituosa que lhe é imputada.

6. No caso, a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, vão ao encontro da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0029420-78.2002.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO GONCALVES DA SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
LEANDRO GONÇALVES DA SILVA
, em face da sentença de fls. 584/585, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões de fls. 589/593v, o acusado requer,
preliminarmente
, a
nulidade
da condenação
, por ter esta se baseado exclusivamente em elementos informativos da investigação policial.

No entanto, a análise do alegado demanda a verificação das provas produzidas durante toda a instrução do processo, bem como referida matéria se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual a analisarei com os demais pedidos.

Ainda de forma
preliminar
, a defesa sustenta
a nulidade do depoimento
do apelante,
prestado em sede policial
, ante a ausência do aviso quanto ao direito de permanecer em silêncio, em razão da garantia a não autoincriminação.

Ao analisar os autos, verifico que o crime foi cometido 13 de março de 2002, tendo o interrogatório do apelante ocorrido em 22 de abril daquele ano, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos.

Não obstante a defesa tenha tido diversas oportunidades para se manifestar nos autos, deixou de suscitar referida nulidade, só vindo a fazê-lo agora, por ter sido o réu, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Ocorre que referida manobra, conhecida como “nulidade de algibeira”, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, razão pela qual é rechaçada pelos tribunais superiores.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 758.849; Proc. 2022/0230598-9; RJ; Quinta Turma; Rel.
Min. Ribeiro Dantas
; DJE
02/12/2022
).

Destaco, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento do ex. Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, ou seja, além de ter que ser alegada na primeira oportunidade em que a parte se manifestar, deve ficar demonstrado o prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na hipótese.

Não bastasse, é certo que eventuais irregularidades constatadas na fase inquisitiva
não maculam a ação penal
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 13 de março de 2002, no bairro Jardim Colorado, no município de Vila Velha, o apelante, na companhia de outros 03 (três) comparsas, sendo que 02 (dois) deles já são falecidos, ao avistarem a vítima, Jamilson Ferreira, andando de bicicleta, se esconderam no local do crime, a fim de pegá-lo de surpresa em seu caminho para casa.

Consta, ainda, que o apelante foi quem iniciou os disparos de arma de fogo e, com a vítima já caída um dos comparsas efetuou mais disparos, enquanto os demais esperavam
no interior do veículo
, dando cobertura .

A denúncia também informa, que o crime foi praticado por vingança, uma vez que três meses antes, a vítima havia brigado com o apelante e seu grupo em um baile funk, chegando a entrar em luta corporal com um deles.

No mérito
, o acusado pretende seja submetido a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa do acusado, ao examinar os autos verifico que duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação do réu e a outra, pela defesa, visando a absolvição do ora apelante, sendo que os jurados optaram pela apresentada pelo Ministério Público, pois as respostas foram no sentido de responsabilizar o acusado pela prática do delito de homicídio qualificado.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
restou comprovada através do relatório de investigação de crimes contra a vida (fls. 07/10), da certidão de óbito (fl. 19), do laudo de exame cadavérico (fl. 55), do relatório de investigação (fls. 64/65), do laudo de exame de arma de fogo (fls. 117/121) e da prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
delitiva, verifico que na fase administrativa, a pessoa de Elielson Carvalho (fls. 31/32) não apenas confessou o crime, como também descreveu em detalhes o envolvimento do apelante no crime, ressaltando que o ora recorrente “
se escondeu atrás de uma árvore e o interrogado ficou na rua
” e que “
no momento que Jamilson passou próximo ao Leandro este saiu do local onde estava de tocaia e atirou cinco tiros na vítima
”.

A partir da confissão de “Elielson” foi possível apreender a arma de fogo empregada no homicídio, conforme resultado positivo do exame de micro-comparação balística (fls. 117/121).

Por oportuno, destaca-se que à época da instrução processual, não foi possível ouvi-lo, uma vez que já se encontrava
falecido
(fl. 132). Por essa razão, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, a prova tornou-se
irrepetível
,
o que legitima sua utilização para fundamentar a condenação
, conforme prevê o art. 155, do CPP.

Ainda na fase inquisitiva, o acusado assumiu a prática do crime (fls. 134/135), afirmando, inclusive, que somente ele e o acusado já falecido Elielson Carvalho, atiraram na vítima.

Em Juízo (fls. 490/490v e link de fl. 578v), embora tenha negado que participou do homicídio, alegando que não atirou na vítima, confirmou que estava no carro que os levou até o local do crime, bem como que na época praticava crimes com “Elielson” e com o outro comparsa de apelido “Paulista”, também já falecido.

A testemunha Marcela Ferreira Duarte, companheira do ofendido na época do crime, ao prestar depoimento na esfera judicial (fl. 357), confirmou o teor de seus depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 48/50 e 79/80), oportunidade na qual esclareceu que “
Elielson foi várias vezes em frente a porta de sua residência ameaçar seu companheiro/vítima
” e que no depoimento de fls. 21/22, disse desconhecer razão para a morte do ofendido “
pois foi ameaçada por Elielson
”.

Ao ser ouvida às fls. 48/50, a testemunha afirmou que ouviu comentários que “Elielson” havia jurado a vítima de morte e que, algumas semanas antes do crime, tinham ido em baile no local denominado Cobilândia Futebol Clube, ocasião em que o ofendido e “Elielson” se encontraram e se desentenderam, sendo que na oportunidade, a vítima desferiu um soco no nariz de “Elielson”, que afirmou que o mataria, tendo, inclusive, ido até sua casa armado e mostrado o revólver para a testemunha, dizendo que “
não estava de bobeira
” para a vítima.

Às fls. 79/80, a referida testemunha ainda esclareceu que foi ameaçada de morte por “Elielson”, quando deixou seu local de trabalho para ir almoçar, ocasião em que foi abordada pelo criminoso falecido, que ao se aproximar dela disse: “
você é a próxima...
”, o que fez com que deixasse o emprego, por medo de ser abordada e morta.

A testemunha Glayton Ortiz Lopes Monteiro, em Juízo (fl. 386), confirmou seu depoimento de fls. 62/63, no qual esclareceu que estava sabendo que “Elielson” queria realmente matar a vítima, pois havia revelado sua intenção para um amigo seu de nome “Adriano”, razão pela qual, foram até a casa do ofendido e o avisaram que “Elielson” pretendia matá-lo.

Na esfera judicial, a testemunha ainda esclareceu que “
sabia que
havia duas pessoas com ele
, mas que não sabe declinar os nomes dos mesmos
”.

Descabida, portanto, a alegação de que a condenação tenha se baseado exclusivamente em elementos informativos da investigação policial, uma vez que a prova judicializada é hábil para comprovar a participação do apelante na prática delituosa que lhe é imputada e, portanto,
vai ao encontro da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual a
mantenho
.

Mediante tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.